Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733434-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NEO RESIDENCIAS MODERNAS DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2022 09:28:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora